Tribunal: STF
Processo: HC 228811
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. NSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus coletivo, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.5.2023, por Dijalma Lacerda, “em favor de duzentos e cinquenta e três (253), ou menos, ou mais, pessoas que ainda se encontram presas em caráter provisório, a gritante maioria constituída de pobres”. Aponta-se como autoridade coatora “sua Excelência, Meritíssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro do STF, Dr. Alexandre de Moraes” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. O impetrante transcreve trecho de matéria jornalística na qual se noticia que “dos 2151 presos em flagrante por envolvimento na invasão e depredação das sedes dos três poderes, em Brasília, em 8 de janeiro, cerca de 400 deles são alegadamente pobres demais para arcar com os gastos de um advogado particular” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a situação de muitos dos pacientes aqui referidos e destacados pela reportagem que trouxe à luz o estado emergencial em que estão vivendo, é ainda pior, já que agravada por fatores de ordem famélica nunca vistos; são mesmo extremamente pobres, sem a menor condição sequer de constituir advogados para carrear seus pleitos aos Tribunais” (fl. 2, e-doc. 1)



    Assevera que o pedido se baseia “em fundamentações de caráter rigorosamente humanitário, (...), pelo que, levando-se em conta que o processo, por sua longevidade (138 dias), já deve estar devidamente instruído, roga-se a concessão do writ ex-officio” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “o presente pedido de habeas corpus não está despido de razões de ordem legal, fulcralmente jurídicas (excesso de prazo pela soma dos dias necessários ao término do inquérito e queda das razões necessárias para autorizar a prisão preventiva do artigo 312 e seguintes do CPP); não há mais razões que exijam a continuidade da prisão preventiva dos pacientes podendo muito bem, eles, por ordem ex-officio deste egrégio Supremo Tribunal Federal, aguardar a conclusão do inquérito (que já devia ter acontecido), em suas residências, o que respeitosamente se requer” (fl. 13, e-doc. 1).



    Realça “quanto à impossibilidade de HC que busca a reforma de decisão de membro do STF ou Relator, tem-se que tal impossibilidade, na verdade, muito antes de ser absoluta, é relativa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pede seja “da[do] provimento ao presente Habeas Corpus, deferindo-se as razões e pedidos acima aduzidos, e , ou, repita-se, CONFERIR O WRIT POR RAZÕES EMINENTEMENTE HUMANITÁRIAS, EX OFFICIO” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional cujo objeto seja ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    4. Na espécie, o ato questionado é da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inquérito n. 4.879/DF, deste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui exercício de atribuição judicial de desempenho obrigatório. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    No mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199 AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte”(HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    Esse entendimento também foi adotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Habeas Corpus n. 224.076/DF, impetração similar ao que se tem nos autos, na qual o mesmo impetrante, apontando como autoridade coatora também o Ministro Alexandre de Moraes, buscava a concessão da ordem “para o fim de DECRETAR-SE, INCONTINENTE, A SOLTURA DE TODOS OS PRESOS PELA OCORRÊNCIA DA INVASÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS SUPRA REFERIDOS, SEM PREJUÍZO DAS APURAÇÕES DE MÉRITO QUE FOREM JURIDICAMENTE POSSÍVEIS, concedendo-se o almejado writ”. 



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora